Tribunal: TJBA
Processo: 8012057-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012057-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MEIRELLES SOUZA PINHEIRO e outros Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DECISÃO ORAL EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E REGISTRADA EM MÍDIA AUDIOVISUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Meirelles Souza Pinheiro contra decisão do Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Ipiaú/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Os impetrantes sustentam a ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, a nulidade da decisão de custódia por ter sido proferida oralmente sem fundamentação escrita, a desclassificação da conduta para uso pessoal de drogas e a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas sem fundada suspeita, acarretando ilegalidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é nula por ter sido proferida oralmente em audiência de custódia; (iii) determinar se é possível, na via estreita do habeas corpus, a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal de drogas; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial e a busca pessoal são legítimas quando precedidas por circunstâncias objetivas que indiquem a possível prática de crime, como ocorreu no caso, em que indivíduo abordado confessou estar no local para adquirir drogas e o paciente foi posteriormente flagrado portando entorpecentes, indicando outros locais onde havia mais material ilícito. A atuação policial decorre de encadeamento fático objetivo e progressivo, culminando na apreensão de 94 buchas de maconha, balança de precisão, embalagens para fracionamento e arma de fogo, circunstâncias que afastam a alegação de devassa arbitrária e atendem ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva pode ser proferida oralmente em audiência de custódia, desde que devidamente fundamentada e registrada em meio audiovisual, o que garante publicidade e possibilita controle pelas partes e instâncias recursais. A declaração de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pela defesa. O habeas corpus não admite dilação probatória nem reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo inadequado para discutir a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal de drogas. A quantidade de entorpecentes apreendidos, associada à presença de balança de precisão, embalagens para fracionamento e arma de fogo, constitui indicativo concreto da prática de tráfico de drogas, devendo eventual discussão sobre tipificação penal ser apreciada no curso da instrução criminal. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pela apreensão de expressiva quantidade de drogas fracionadas, instrumentos típicos do tráfico e arma de fogo de fabricação caseira. As circunstâncias do caso revelam risco concreto de reiteração delitiva, configurando o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade específica dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando precedida por elementos objetivos que indiquem a possível prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva pode ser proferida oralmente em audiência de custódia, desde que fundamentada e devidamente registrada em meio audiovisual. 3. O habeas corpus não é via adequada para reavaliar provas ou promover desclassificação de delito que dependa de análise aprofundada do contexto fático-probatório. A apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos do tráfico e arma de fogo constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 88012057-88.2026.8.05.0000, da Comarca de Ipiaú, tendo como Impetrantes MARINA BISPO DO CARMO (OAB/BA: 66.170) e GABRIEL BISPO DO CARMO (OAB/BA: 61.867) e como Paciente MEIRELLES SOUZA PINHEIRO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto condutor.